Tribunal: TJES
Processo: 5001357-88.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001357-88.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5001357-88.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida
em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando
irregular e nulo o
procedimento TOI
e inexigibilidade de cobrança de débitos decorrentes deste
, bem como
dos
cálculos de recuperação de consumo
e
multa, além de
condenação d
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fix
ados
em R$
3
.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente necessidade de recebimento da incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e no mérito alega a regularidade do TOI e da cobrança correspondente.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

em

18
/1
1
/20
20
houve inspeção na unidade consumidora
(instalação nº755964)
, tendo os técnicos da recorrente/requerida constatado a existência de irregularidades na medição, culminando na lavratura do TOI
nº
3080707, referente ao período de
18
/
11
/201
7
a
18
/1
1
/20
20
no valor de 7.383,09 (sete mil, trezentos e oitenta e três reais e nove centavos),
e, entendendo o autor pela irregularidade do procedimento e das cobranças decorrentes
, postula ação pleiteando
declaração de inexigibilidade
do débito e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, conforme TOI (ID.
2720637
), de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, contudo, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e o que se observa nos autos é apenas o TOI, comunicado de substituição e demonstrativo de cálculo do consumo irregular
, documento produzido unilateralmente por preposto da recorrente.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis, inclusive com imagens fotográficas e filmagens.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI
nº
3080707
acostado
nos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129,
a
demais, a
empresa ré
cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia ‘, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou
irregular e, por consequência, nulo o procedimento TO
I
nº
3080707,
bem como os
débito
s decorrentes deste
.

De outra quadra, quanto a condenação por danos morais, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrida ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida, como, por exemplo,
negativação indevida em órgão de proteção ao crédito ou
corte irregular de fornecimento de energia elétrica, consoante jurisprudência do STJ.

Por fim, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de
não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria o autor/recorrido ter comprovado o alegado dano à personalidade
, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela reforma da r. sentença neste diapasão, afastando condenação da recorrente por danos morais indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.